Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743130-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS RECORRIDOS: MARIA KELLY DIAS DE SALES, ADEUZINA DE SOUZA BARBOZA, RICARDO FONTELE DE ARAUJO, MARY ANNE MONTEIRO LIMA, NATALINA GONCALVES DA SILVA, MARIA OZANA DE SOUZA LINS, ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO, FRANCINEIA TAVARES BEZERRA, WEBSTER DOS SANTOS BARROS, JULIO CESAR DE SOUZA BARBOZA, VITOR PEDRO DA SILVA, TEREZINHA MARIA DA SILVA, ADRIANO MARQUES TAVARES, GILMAR BARBOSA DA SILVA, MARLUCE ARANTES VASCONCELOS, ALEXANDRE MOURA VASCONCELOS, MARIA DE LOURDES BORGES MENDES CASTELO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.815.055/SP), as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV, do CPC/15, v.g. salários, não se estendem aos honorários advocatícios. Entendimento da 4a Turma Cível. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 11, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §14, e 833, §2o, asseverando ser cabível a penhora de percentual dos salários dos recorridos, ao argumento de que os honorários sucumbenciais seriam verba de natureza alimentar. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 4/10/2023). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no (AREsp n. 2.563.507/RS, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, §14, e 833, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIFERENTE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.944.015/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1o/9/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024